Tribunal: STF
Processo: RE 75505
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-23
Data de publicação: 1974-05-23

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. IMUNIDADE. EMBARGOS DE
DIVERGENCIA.
AO ICM NÃO SE ESTENDE A IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 19, III, DA
CONSTITUIÇÃO, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, POR NÃO DEMONSTRADA A DIVERGENCIA.